Tribunal: TJDFT
Processo: 0729417-73.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0729417-73.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA COSTA BOTELHO APELADO: JARBAS FABIANO RODRIGUES COELHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de apelação cível interposta por MARIA APARECIDA COSTA BOTELHO em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária da Ceilândia que julgou improcedente o pedido principal e procedente o pedido reconvencional para arbitrar os honorários devidos ao réu-reconvinte em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com correção monetária pelo IPCA desde a presente data e juros de mora desde a citação. Na decisão de ID 74299314, o d. Magistrado a quo afirma que os bens descritos no ID 172649861 são de alto valor do e deixam dúvidas quanto à situação de hipossuficiência da autora, razão pela qual determina a emenda da petição inicial para recolher as custas iniciais ou comprovar efetivamente a situação de hipossuficiência. Posteriormente, em petição de ID 74299316, a parte autora, ora apelante, junta o recolhimento de pagamento das custas iniciais. O recurso veio desacompanhado do respectivo preparo, em razão da reiteração do pedido recursal de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 74299422), a apelante sustenta que se encontra em situação de hipossuficiência econômica, fazendo jus a gratuidade de justiça. Afirma que o processo tramita há 7 anos e não tem previsão de término e o valor dos bens inventariados em nada altera a situação financeira da parte autora. No despacho de ID 75083626, foi determinada a intimação da apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem a documentação relativa à alegada hipossuficiência. A apelante juntou aos autos os documentos constantes na petição de ID 75291681. Na decisão de ID 75465584 foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça, determinado o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Na certidão de ID 75584744 consta comprovante de pagamento das custas processuais. Na petição de ID 75927825, o apelado requer a deserção do recurso, sob o argumento de irregularidade no recolhimento do preparo. Sustenta que o preparo por ser posterior ao prazo de 5 (cinco) dias que determinou a juntada dos documentos para comprovar a hipossuficiência, deveria ter sido recolhido em dobro. É o relatório. Decido. Como visto, no despacho de ID 75083626 foi determinada a intimação da apelante para apresentar documentação relativa à alegada hipossuficiência, com a apresentação, das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda, contracheques e outros documentos recentes que atestem a situação de miserabilidade, na forma do art. 373, I, do CPC c/c art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, ou no prazo da emenda, recolher as custas recursais em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC. A apelante em petição de ID 75291681 juntou aos documentos requeridos para comprovar a sua hipossuficiência. Todavia, na decisão de ID 75465584 foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo, o que foi devidamente cumprido (ID 75584744). Com efeito, não há que se falar em deserção da apelante, tendo em vista que deu cumprimento à determinação judicial e no prazo determinado de 5 (cinco) dias recolheu o preparo requerido. Como visto, não há que se falar em recolhimento em dobro quando a concessão da gratuidade de justiça foi requerida em recurso e indeferido o pedido, foi fixado prazo para seu recolhimento, o que foi devidamente cumprido (ID 75584744) (artigo 99, §7°, do CPC). Nesse sentido, INDEFIRO o pedido de deserção do recurso. Preclusa a decisão, encaminhem-se os autos conclusos para apreciação do recurso. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator